Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0714502-67.2019.8.07.0000 Impetrante Distrito Federal e Outro Informante Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho Interessados Janilda de Lacerda Vieira e Outro Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. No ID 40930844, os Impetrantes informam a perda superveniente do objeto do mandamus, “uma vez que verificada as telas do SITAF e do DETRAN relativas ao veículo indicam que não há débitos de IPVA nem multas incidentes sobre o veículo”. Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator